Tribunal: STF
Processo: Rp 968
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-21
Data de publicação: 1979-11-21

Ementa:
MAGISTRADO. VENCIMENTOS. DUALIDADE INCOMPATIVEL COM A UNIDADE DA
CARREIRA.
INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE
INSTITUIRAM A DUALIDADE DE REMUNERAÇÃO DA MAGISTRATURA ESTADUAL, EM
RAZÃO DA ORIGEM DOS JUIZES - SE DA GUANABARA OU DO ANTIGO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - POIS QUE TODOS ELES, EM FACE DA MANEIRA COMO SE
PROCESSOU A FUSAO, PASSARAM A INTEGRAR A MESMA CARREIRA.
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE EM PARTE,
VALE DIZER, NO QUE RESPEITA A APONTADA DISCRIMINAÇÃO.